Tribunal: TJES
Processo: 0012386-35.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012386-35.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO ES

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012386-35.2016.8.08.0024

APELANTE:
SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO ES

APELADO:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sindicato contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade do reajuste de 37,55% aplicado em 2016, bem como rejeitou alegações de nulidade por cerceamento de defesa e de inadequação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação do valor da causa por arbitramento judicial diante da inércia da parte autora; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão de alegada omissão em laudo pericial; (iii) determinar se o reajuste de 37,55% em plano de saúde coletivo por autogestão é ilegal ou abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando não corresponder ao proveito econômico perseguido, sendo legítima a fixação com base em critérios objetivos diante da inércia da parte em apresentar cálculo adequado (CPC, art. 292, § 3º).

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário final da prova, indefere diligências inúteis ou irrelevantes, especialmente quando a controvérsia é eminentemente jurídica e atuarial (CPC, art. 370).

O laudo pericial é suficiente ao deslinde da controvérsia ao afirmar que reajustes de planos coletivos não se vinculam aos índices da ANS e ao apontar fundamento atuarial para o aumento.

Planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, afastando a inversão do ônus da prova (Súmula 608/STJ).

Os limites de reajuste fixados pela ANS aplicam-se apenas a planos individuais ou familiares, não alcançando contratos coletivos, regidos pela sinistralidade e por cálculos atuariais (Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º).

O reajuste impugnado possui respaldo em estudo atuarial, em resolução interna da entidade e em programa de saneamento acompanhado pela ANS, diante de desequilíbrio econômico-financeiro.

A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do reajuste previsto na Resolução GEAP/CONAD nº 099/2015, afastando alegações de abusividade quando comprovado o fundamento atuarial e o contexto de recuperação financeira da entidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode fixar de ofício o valor da causa com base em critérios objetivos quando a parte intimada não apresenta cálculo adequado.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas irrelevantes para controvérsia de natureza jurídica e atuarial.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a planos de saúde administrados por entidades de autogestão.

Os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites fixados pela ANS para planos individuais.

É válido o reajuste de plano de saúde coletivo por autogestão quando fundado em estudo atuarial e necessário ao equilíbrio econômico-financeiro da entidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 292, § 3º, 370 e 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-E, § 2º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.870.471/DF, Rel. Min., 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012386-35.2016.8.08.0024

APELANTE:
SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO ES

APELADO:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação por meio do qual o
SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DO ES
busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados contra a
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, relativos ao reajuste de 37,55% aplicado no ano de 2016.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual passo à sua análise.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Inicialmente, o Apelante argumenta que o valor da causa, arbitrado de ofício pelo magistrado em R$892.369,92, seria inadequado. Defende que a quantia deveria corresponder apenas ao proveito econômico almejado, a diferença exata entre o reajuste aplicado (37,55%) e aquele que entende devido (20%), e não ao valor total das mensalidades de toda a base de filiados.

O Código de Processo Civil estabelece regras claras quanto ao controle do valor da causa pelo magistrado, visando adequá-lo à realidade econômica da demanda:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Da análise dos autos (ID 15152314,), verifica-se que, na decisão saneadora, o juízo de primeiro grau acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada pela ré e determinou a expressa intimação do autor para promover a respectiva adequação aritmética. Contudo, o Sindicato autor permaneceu absolutamente inerte perante o comando judicial.

A insurgência do Apelante de que o cálculo não refletiria a exata diferença percentual pretendida esbarra na sua própria inércia. Como não houve a apresentação de qualquer outro valor, acompanhado das devidas planilhas e cálculos no momento oportuno, o juízo utilizou-se de critérios balizadores concretos extraídos do próprio acervo documental (o número de 416 filiados aptos, o valor incontroverso da mensalidade de R$ 178,76 e a anualidade da cobrança) para determinar o proveito econômico da causa.

Dessa forma, tendo sido garantida a oportunidade de emenda, a atuação de ofício do magistrado, ao se valer de critérios objetivos e balizadores para aferir o conteúdo patrimonial e fixar o valor da causa, revela-se perfeitamente legítima e em consonância com a legislação pátria, sendo imperioso destacar que, inclusive até o presente momento processual, o Apelante não apresentou os cálculos ou os valores que reputa corretos.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a premissa de que o julgador se amparou em laudo pericial omisso. Alega que o expert deixou de responder a quesitos específicos relativos ao aumento dos custos com prestadores de serviços (médicos e hospitais) e à evolução da coparticipação paga pela União, julgando-os "prejudicados", o que impediria a real aferição da abusividade.

Quanto ao tema, o ordenamento processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, conferindo ao juiz a condição de destinatário final das provas. Compete ao magistrado avaliar a utilidade e a pertinência das diligências requeridas, indeferindo aquelas que não agreguem valor ao deslinde da controvérsia:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A controvérsia central dos presentes autos possui natureza eminentemente jurídica e atuarial em âmbito macroeconômico, não exigindo a pormenorização microeconômica das faturas hospitalares individuais. O cerne do debate é a legalidade do reajuste ditado pela Resolução GEAP/CONAD nº 099/2015 em face da natureza jurídica da operadora (autogestão).

Conforme se extrai do laudo pericial, o perito foi categórico ao afirmar que “reajustes em planos de saúde coletivos empresariais não possuem qualquer relação com o índice máximo de reajuste divulgado pela ANS” (ID 15152314, pág. 4). A justificativa técnica para o reajuste amparou-se no Relatório de Avaliação Atuarial e no Programa de Saneamento imposto pelo ente regulador.

Se a própria fundamentação legal do reajuste repousa na necessidade de equalização do fundo mutualista como um todo (evitando a insolvência da autogestão), o detalhamento pormenorizado de repasses a médicos torna-se
irrelevante para a solução do mérito
. O magistrado de origem valorou adequadamente os elementos encartados, não se configurando qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Rejeito também esta preliminar.

DO MÉRITO

DA LEGALIDADE DO REAJUSTE APLICADO

No mérito, o Apelante defende a abusividade do reajuste de 37,55% implementado pela GEAP em 2016, argumentando que o percentual destoa dos índices de inflação e supera em muito o limite fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais à época (aproximadamente 13,55%). Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e pela inversão do ônus da prova.

A GEAP Autogestão em Saúde opera na modalidade de plano coletivo fechado, administrado por entidade sem fins lucrativos, caracterizada pelo sistema de mutualismo, no qual os próprios beneficiários e patrocinadores (entes públicos) custeiam as despesas assistenciais.

Dada essa natureza jurídica singular, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou, de forma vinculante, a inaplicabilidade do microssistema consumerista a essas relações:

DIREITO DO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (SÚMULA 608 , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018)

Afastada a incidência do CDC, esvazia-se a tese de inversão do ônus da prova nos moldes consumeristas, submetendo-se a lide ao regramento do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998.

No tocante ao teto de reajuste estipulado pela ANS, o art. 35-E, § 2º, da referida Lei de Planos de Saúde restringe o controle prévio de índices aos contratos individuais ou familiares. A jurisprudência pátria, há muito, assentou que os planos coletivos não se subordinam aos percentuais teto da ANS, sendo o reajuste orientado pela livre pactuação e pela sinistralidade e estudos atuariais do grupo.

No caso concreto, o lastro fático para o reajuste de 37,55% encontra-se robustamente documentado. A GEAP encontrava-se sob Regime de Direção Fiscal decretado pela própria ANS devido ao severo desequilíbrio econômico-financeiro de sua carteira. O aumento não derivou de deliberação unilateral visando majoração de lucros, mas sim da aprovação da Resolução GEAP/CONAD nº 099/2015, calcada em minucioso estudo atuarial necessário ao saneamento da entidade.

Destaca-se do acervo probatório (Instrução Diretiva nº 17/DF/GAEP, mencionada no ID 15152314) que a própria Diretoria de Fiscalização da ANS manifestou-se no sentido de que limitar o reajuste a 20% (como pretendido pelo Sindicato) resultaria no absoluto comprometimento do Programa de Saneamento da GEAP, inviabilizando a reversão da crise financeira e colocando em risco a assistência à saúde de todos os beneficiários.

É imperioso ressaltar que a exata mesma matéria ora debatida — a validade da Resolução GEAP/CONAD nº 99/2015 e do reajuste de 37,55% nela previsto — já foi objeto de escrutínio pelo Superior Tribunal de Justiça, que chancelou a legalidade da medida saneadora:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO . MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE PONTUAL REAJUSTE REALIZADO EM 2015. RECONHECIMENTO PELA CORTE A QUO DO RESPALDO ATUARIAL DO REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO COLETIVA . IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7 .347/85 MESMO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. I - RECURSO ESPECIAL DA GEAP: 1.1. Quis o legislador, no art . 18 da Lei 7.347/85, evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. 1.2 . A referida norma não se fez alterada pelo CPC de 2015, que, assim, remanesce a disciplinar, modo genérico, os ônus de sucumbência, sem invadir o regime especial de custas, despesas processuais e honorários definido na lei especial a regular o microssistema coletivo. 1.3. Escorreita a conclusão do Tribunal local ao reconhecer que, mesmo sob a vigência do CPC de 2015, em sede de ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art . 18 da Lei 7.347/85. II - RECURSO ESPECIAL DA ASSOCIAÇÃO: 2.1 . Plano de saúde operado na modalidade autogestão. Patente inaplicabilidade do CDC. Atração do enunciado 608/STJ. 2 .2. Discussão travada em sede de ação coletiva acerca da legalidade do reajuste operado pela Resolução GEAP/CONAD nº 99/2015. Precedente específico desta Terceira Turma.
2 .3. Inaplicabilidade dos limites de reajustes estabelecidos pela ANS aos reajustes dos planos coletivos, encontrando-se submetidos à autoridade da ANS os reajustes concedidos em planos individuais. 2.4 . Concluindo a instância de origem, em dupla conformidade, que o reajuste do plano de saúde é inferior aos valores de mercado e que tem como fundamento o equacionamento do fundo ante o desequilíbrio que há muito pairava sobre a entidade, razão aliás do Regime de Direção Fiscal e recuperação a que submetida a GEAP no segmento de seguridade social, não há falar em abusividade, conclusão que, ademais, não se mostra sindicável na forma do enunciado 7/STJ.
III - RECURSO ESPECIAL DA GEAP DESPROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1870471 DF 2018/0298094-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Portanto, demonstrada a higidez do procedimento, a aprovação atuarial, a chancela do Conselho de Administração (de composição paritária) e a estrita observância das metas de saneamento acompanhadas pela ANS, inexiste margem jurídica para decretação de nulidade ou redução forçada do índice, sob pena de inviabilizar a manutenção do fundo mútuo.

Com efeito, a r. sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)